Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DISTRATO NULO POR ABUSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. BOA-FÉ. LEGITIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Admite-se a revisão de distrato, ainda que consensual, em caso de constatação de ilegalidade (AgInt no REsp 1934780 / MG) e inteligência do enunciado da Súmula 286 do C. Superior Tribunal de justiça.

3. Evidencia-se dos termos do distrato que a multa fixada de 30% sobre o valor acordado para quitação, além do caráter manifestamente excessivo, não pode ser exigida por caracterizar o enriquecimento sem causa, tampouco pode ser retido valor por prestação do serviço não cumprida, observado o disposto no art. 476 do Código Civil.

4. O negócio jurídico subjacente celebrado entre as partes tem como objeto uma promessa de fato de terceiro, pois se rés/apelantes prometem, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente, significa que quem verdadeiramente se obriga é o promitente e não o terceiro, pois, este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência.

5. O inadimplemento contratual faz surgir para o autor o direito de pleitear a resolução judicial, com retorno dos contratantes ao status quo ante, de modo que não subsiste a alegação de que deve ser retido o valor da multa, correspondente ao custo inicial.

6. A conduta das apelantes também pode ser entendida como claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e conforme preconiza o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil.

7. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (diálogo das fontes), verifica-se que as apelantes violaram direito básico da apelada/consumidora à proteção contra “métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV), sendo ainda considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

8. Por fim, diante da notória a exagerada desvantagem e onerosidade excessiva advindas para o apelante na relação contratual mantida com a apelada, aliada à falha na prestação do serviço e à violação ao princípio da boa-fé, frustrando a legítima expectativa do consumidor (art. 51, inc. IV), causando-lhe angústia, frustração e insegurança, resta configurado o dano moral.

9. Recurso conhecido e provido.